Tribunal: TJDFT
Processo: 0004776-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. 1o RÉU. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE USO (ART. 28 CAPUT DA LEI No 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. incabíveL. SÚMULA no 630 do STJ. REGIME FECHADO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 2a RÉU. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/06). desclassificação da conduta para uso (ART. 28 CAPUT DA LEI No 11.343/06). POSSIBILIDADE. pROVA INSUFICIENTE PARA DESTINAÇÃO ILÍCITA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa (art. 306, CAPUT DO CTB). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A significativa quantidade de drogas apreendida em poder do 1o apelante é incompatível com a narrativa de que se destinava ao uso próprio, e inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte tipificado no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
2. Verificado que ao acusado foi atribuída apenas a propriedade de uma das drogas apreendidas, indevida a utilização da diversidade como fundamento para negativar as consequências e exasperar a pena-base. 2.1. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação relativas à natureza e à quantidade da droga traficada.
3. A admissão, por si só, da propriedade da droga não implica redução da pena pela confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, quando a imputação for de crime de tráfico de entorpecentes, a teor do verbete no 630 da súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça.
4. Adequado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao 1o réu, visto que, embora a reprimenda seja inferior a 8 anos, trata-se de agente reincidente, a teor do art. 33, § § 2o, alínea “b”, e 3o do Código Penal.
5. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar, inviável o deferimento do pedido.
6. Se as provas dos autos não oferecem a certeza necessária à condenação do 2o apelante, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006, a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no artigo 28, caput, da mesma lei, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
7. Mantém-se a condenação do 2o apelante pelo crime do art. 306, caput do CTB, quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais que realizaram o flagrante.
8. Se o julgador, ainda que de forma indireta, utilizou-se da confissão extrajudicial do 2o acusado para formar o seu convencimento, deve aplicar a referida atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.
9. Recursos conhecidos. Parcialmente provido do 1o apelante, para redimensionar a pena. Parcialmente provido o do 2o apelante para desclassificar conduta de tráfico de droga para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, e reconhecer, no delito do art. 306, caput, do CTB, a confissão espontânea, redimensionando a pena.